Tribunal: TJMT
Processo: 1013833-80.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013833-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS PEREIRA DA CUNHA - CPF: 933.166.581-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. PREVJUD/INSS, CAGED, CETIP, CBLC, SUSEP E CNSEG. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RIF. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, embora tenha deferido pesquisas via SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER-BC, indeferiu a utilização do PREVJUD/INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios à CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF, sob o fundamento de ausência de finalidade executória ou inexistência de convênio com o Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a realização de pesquisas patrimoniais via PREVJUD/INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios à CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG, para localização de bens e ativos do executado; (ii) saber se deve ser deferida a requisição relativa ao RIF, nos moldes em que formulada pela exequente.

III. Razões de decidir

A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, respondendo o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais, conforme art. 789 do CPC.

A utilização de ferramentas e requisições destinadas à identificação de vínculos empregatícios, benefícios, investimentos, previdência privada, seguros, títulos e outros ativos mostra-se compatível com os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo.

A pesquisa via PREVJUD/INSS e CAGED não implica, por si só, constrição de verbas eventualmente impenhoráveis, servindo apenas à obtenção de informações patrimoniais, cabendo ao Juízo de origem avaliar eventual pedido posterior de penhora à luz do art. 833 do CPC.

A inexistência de convênio eletrônico direto não impede a expedição de ofícios à CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG, desde que observados os limites de pertinência, proporcionalidade e preservação de dados sigilosos.

O pedido relativo ao RIF, por sua generalidade e ausência de delimitação suficiente quanto ao órgão destinatário, natureza das informações pretendidas e pertinência concreta da medida, não comporta deferimento nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível, no cumprimento de sentença, a realização de pesquisas patrimoniais via PREVJUD/INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios à CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG, quando demonstrada a utilidade da medida para localização de bens do executado. 2. A obtenção de informações patrimoniais não implica automática constrição de valores eventualmente impenhoráveis, devendo eventual pedido de penhora ser apreciado em decisão própria. 3. Pedido genérico de requisição de RIF, sem delimitação suficiente de objeto, órgão destinatário e pertinência concreta, não deve ser deferido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença nº 1022627-06.2022.8.11.0041, movido em face de
Fernando Santos Pereira da Cunha.

A decisão agravada, lançada no id. 223831367, deferiu a utilização do
SISBAJUD
, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 15 dias, bem como consulta via
INFOJUD
e
SNIPER-BC
, mas indeferiu, dentre outros requerimentos, a consulta via
PREVJUD,
sob o fundamento de que a ferramenta não contribuiria com a finalidade executória dos autos, e também indeferiu a consulta aos sistemas
CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG
e
RIF
, ao argumento de inexistência de convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O Juízo de origem também indeferiu medidas relacionadas à quebra de sigilo bancário e fiscal,
CRCJUD, INFOSEG
, cadastro de inadimplentes e
CCS
.

Inconformada, a Cooperativa recorre. Em suas razões recursais, colacionadas no id. 357180359, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) é credora do agravado em razão das CCBs nº 2019003132 e 2020000409; (ii) já foram realizadas diversas diligências parcialmente ou totalmente infrutíferas, incluindo
RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER
e leilões infrutíferos; (iii) as consultas ao
PREVJUD/INSS
e
CAGED
seriam úteis para identificação de vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e rendimentos eventualmente passíveis de penhora, observadas as restrições legais; (iv) a expedição de ofícios à
CETIP, CBLC, SUSEP
e
CNSEG
permitiria a obtenção de informações sobre investimentos, previdência privada, seguros, títulos de capitalização e outros ativos; (v) a decisão agravada teria adotado premissa equivocada ao afirmar a inexistência de finalidade executória ou de convênio com o TJMT; e (vi) a jurisprudência admitiria tais providências como medidas voltadas à efetividade da execução. Ao final, requereu a concessão de efeito ativo para determinar a realização das pesquisas via
INSS/PREVJUD, CAGED
e a expedição de ofícios aos órgãos
CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG
e
RIF
. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
no id. 357814383, sob o fundamento de que a matéria se confundia com o mérito recursal e que a concessão imediata da medida poderia esvaziar a análise definitiva do agravo.

Em contrarrazões de id. 365777362, o agravado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que incumbe à exequente diligenciar na busca por bens passíveis de penhora, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la em providências de sua responsabilidade; sustenta, ainda, que já foram deferidas pesquisas nos sistemas
SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD
e
INFOJUD
, de modo que estaria cumprido o princípio da colaboração judicial, sendo desnecessária a expedição de novos ofícios sem demonstração de utilidade concreta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED RAÍZES
em desfavor de
Fernando Santos Pereira da Cunha.

No decorrer do trâmite processual, o Magistrado de origem
deferiu a utilização do
SISBAJUD
, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 15 dias, bem como consulta via
INFOJUD
e
SNIPER-BC
, mas indeferiu, dentre outros requerimentos, a consulta via
PREVJUD,
sob o fundamento de que a ferramenta não contribuiria com a finalidade executória dos autos, e também indeferiu a consulta aos sistemas
CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG
e
RIF
, ao argumento de inexistência de convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O Juízo de origem também indeferiu medidas relacionadas à quebra de sigilo bancário e fiscal,
CRCJUD, INFOSEG
, cadastro de inadimplentes e
CCS
.

Inconformada, a Cooperativa recorre. Em suas razões recursais, colacionadas no id. 357180359, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) é credora do agravado em razão das CCBs nº 2019003132 e 2020000409; (ii) já foram realizadas diversas diligências parcialmente ou totalmente infrutíferas, incluindo
RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER
e leilões infrutíferos; (iii) as consultas ao
PREVJUD/INSS
e
CAGED
seriam úteis para identificação de vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e rendimentos eventualmente passíveis de penhora, observadas as restrições legais; (iv) a expedição de ofícios à
CETIP, CBLC, SUSEP
e
CNSEG
permitiria a obtenção de informações sobre investimentos, previdência privada, seguros, títulos de capitalização e outros ativos; (v) a decisão agravada teria adotado premissa equivocada ao afirmar a inexistência de finalidade executória ou de convênio com o TJMT; e (vi) a jurisprudência admitiria tais providências como medidas voltadas à efetividade da execução. Ao final, requereu a concessão de efeito ativo para determinar a realização das pesquisas via
INSS/PREVJUD, CAGED
e a expedição de ofícios aos órgãos
CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG
e
RIF
. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu a realização de pesquisas via PREVJUD/INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios à CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF, sob o fundamento de ausência de finalidade executória ou inexistência de convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A execução realiza
-se no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil:
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

O mesmo diploma processual impõe ao devedor responsabilidade patrimonial pelo cumprimento da obrigação, nos termos do art. 789:
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Além disso, o art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial de penhora, iniciando-se pelo dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira, o que demonstra a legitimidade de diligências destinadas à localização de ativos ou fontes patrimoniais capazes de viabilizar a satisfação do crédito.

No caso concreto, a própria decisão agravada reconheceu a inércia da parte executada no pagamento do débito e deferiu a penhora online via
SISBAJUD,
além de consultas ao
INFOJUD
e ao
SNIPER-BC
. Também consta das razões recursais a afirmação de que foram realizadas diversas diligências anteriores, inclusive
RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER
e leilões infrutíferos ou parcialmente infrutíferos, circunstância não infirmada de modo específico nas contrarrazões.

Nesse cenário, não se mostra adequado indeferir, de forma genérica, medidas de pesquisa patrimonial sob o fundamento de ausência de finalidade executória, especialmente quando as diligências pretendidas se voltam justamente à identificação de vínculos empregatícios, benefícios, investimentos, seguros, previdência privada, títulos e outros ativos em nome do executado.

Quanto ao
PREVJUD/INSS
e ao
CAGED
, a agravante delimitou a utilidade concreta da providência, afirmando que tais ferramentas permitem a obtenção de informações sobre vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e rendimentos do executado. Embora salários, proventos e benefícios possuam proteção legal, a pesquisa em si não implica automática constrição patrimonial, mas apenas obtenção de informações que poderão subsidiar eventual pedido futuro, a ser analisado pelo Juízo de origem à luz do art. 833 do CPC e da jurisprudência aplicável.

Assim, a autorização da pesquisa não representa, por si só, violação à impenhorabilidade legal, tampouco quebra indiscriminada de sigilo, pois eventual constrição posterior dependerá de decisão específica e fundamentada.

Também merece acolhimento o pedido de expedição de ofícios à
CETIP, CBLC, SUSEP
e
CNSEG
. A inexistência de convênio eletrônico direto, por si só, não impede a expedição de ofício judicial, sobretudo quando a parte credora afirma não possuir acesso direto às informações e quando a providência se revela potencialmente útil à localização de patrimônio. A ausência de convênio pode afastar a consulta automatizada, mas não inviabiliza a requisição judicial de informações, desde que observados os limites de pertinência, sigilo e proporcionalidade.

A medida encontra suporte no dever de cooperação processual e na busca pela efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 4º, 6º, 139, IV, 797 e 798 do CPC, sem prejuízo do controle, pelo Juízo de origem, quanto à extensão das informações a serem solicitadas e à preservação de dados protegidos por sigilo.

Diversa, contudo, é a situação do pedido relativo a “RIF”. Pelas peças anexadas, não há indicação suficientemente precisa quanto ao órgão destinatário, à natureza da informação pretendida, ao fundamento específico da requisição ou à pertinência concreta da medida no caso. A pretensão, tal como formulada, apresenta contornos genéricos e potencialmente sensíveis, não sendo possível deferi-la sem delimitação mínima, sob pena de autorizar providência ampla e indeterminada.

Desse modo, o recurso comporta parcial provimento para autorizar as pesquisas via
PREVJUD/INSS
e
CAGED
, bem como a expedição de ofícios à
CETIP, CBLC, SUSEP
e
CNSEG
, mantendo-se, por ora, o indeferimento quanto ao RIF, sem prejuízo de formulação de novo pedido específico e fundamentado perante o Juízo de origem.

Ante o exposto, tenho que a decisão agravada merece reforma parcial para determinar a realização das pesquisas via
PREVJUD/INSS
e
CAGED
, bem como a expedição de ofícios à
CETIP, CBLC, SUSEP
e
CNSEG
, mantido o indeferimento quanto ao RIF, nos termos da fundamentação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026